Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722531-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão Id 198205376 dos autos da execução de título extrajudicial n. 0720544-56.2024.8.07.0001, a qual reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante cláusula 11.3 do contrato Id 197881366 (origem) e declinou da competência de ofício a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia-GO. Em suas razões recursais Id 59816474, a agravante relata que o instrumento particular em execução se refere a negociação de quotas correspondentes a 9% (nove por cento) do Capital Social da Empresa, que representam 270.000 (duzentos e setenta mil) quotas sociais no valor unitário de R$ 8,33 (oito reais e trinta e três centavos), cuja soma totaliza R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais). Argumenta que, em face da inadimplência do executado agravado, promoveu sua notificação extrajudicial por meio do aplicativo “whatsapp” e e-mail, bem como de seu advogado. Tece considerações acerca do entendimento jurisprudencial em relação à taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, para advogar o cabimento do presente recurso. Quanto à competência, argui ser devido o processamento da execução no foro de eleição constante do título, conforme previsão do art. 781, I, do CPC e disposto na cláusula 11.3 do Contrato. Argumenta tratar-se de competência territorial insuscetível de declínio de ofício pelo Juízo, na forma disciplinada pela súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, outrossim, que a empresa agravante está sediada em Brasília, razão pela qual não há falar sequer em violação ao princípio do Juiz Natural. Assevera que a previsão expressa no contrato cumpre o requisito do art. 63, § 1o, do CPC. Ao final, requer que o agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo-se o processamento da execução no Juízo de origem (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), ou, subsidiariamente, no Juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, domicílio específico da empresa agravante. Preparo regular (Ids 59816486/59816488). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação do executado na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora